Tribunal: STF
Processo: ARE 1341867
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CONDUTAS IRREGULARES. CASSAÇÃO DE MANDATO. UNICIDADE DE CHAPA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. VICE-PREFEITO. BENEFICIÁRIO. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA” (fl. 23, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 94, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 9º do art. 14 da Constituição da República (fls. 123-132, e-doc. 4). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 151, e-doc. 4).
    O agravante sustenta que “a questão constitucional presente é direta, não havendo interferência de nenhuma norma de menor hierarquia” (fl. 169, e-doc. 4). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “No caso dos autos, o candidato, ora agravado, teve seu diploma ao cargo de vice-prefeito cassado em sede de ação de investigação judicial eleitoral em que se apurou a ocorrência de captação ilícita de recursos de campanha no pleito de 2016 (art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/97). 
    O registro da candidatura do ora agravado ao cargo de vereador foi indeferido pelo magistrado eleitoral, que reconheceu a inelegibilidade descrita na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90. (…)
    Consoante assentei na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a ausência de prova da participação do beneficiário nas condutas irregulares, quando há a cassação de seu mandato em razão da unicidade da chapa, não acarreta a inelegibilidade descrita na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90. 
    Acerca do tema, este Tribunal firmou o entendimento de que ‘não incide a inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alíneas d e j da LC 64/90 se o candidato teve o seu mandato cassado apenas por força da unicidade e da indivisibilidade da chapa, especialmente quando o acórdão condenatório assenta a falta de provas de sua participação ou anuência com a prática dos ilícitos impugnados’ (REspe 186-27, rel. designado Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 24.8.2017). 
    Como se observa, a decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral paulista está em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada, que aplicou à espécie o verbete sumular 30 do TSE” (fl. 31, e-doc. 4). 
    O exame da pretensão do agravante exigiria o conhecimento e a avaliação do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A aferição da alegada contrariedade à Constituição da República demandaria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.504/1997 e Lei Complementar n. 64/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Sanções por abuso do poder político e econômico. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve a condenação da agravante em honorários advocatícios” (ARE n. 1.040.519-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 920.099-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO DOS MANDATOS DE PREFEITO E VICE PREFEITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1.Não atende ao pressuposto de ofensa constitucional apta a ensejar o conhecimento do recurso extraordinário nesta Corte a alegação de ofensa a princípios constitucionais quando sua verificação depender da análise de normas infraconstitucionais (Lei 9.504/97) 2.É inviável o processamento do apelo extremo, quando o seu exame demanda o reexame dos fatos e provas. Súmulas 279. 3.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 920.988-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.11.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora